Tribunal: TJDFT
Processo: 0712922-06.2023.8.07.0018
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-12-18
Data de publicação: 2025-02-03

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. PRESCRIÇÃO. TIDEM. OMISSÃO NÃO CARACTERIZADA. PREQUESTIONAMENTO. EMBARGOS REJEITADOS.
1. Consoante disciplina o artigo 1.022, incisos I a III, do Código de Processo Civil, os embargos de declaração se prestam a esclarecer obscuridade, eliminar contradição e para suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento, ou ainda para corrigir erro material.
2. A controvérsia cinge-se quanto à interrupção da prescrição.
3. Na hipótese, verifica-se que o prazo prescricional foi devidamente apreciado, tendo sido constatado que o termo inicial da prescrição remeteu à data que a Administração obteve ciência inequívoca do dano. Com efeito, superado o interstício de cinco anos entre a ciência inequívoca da Administração e o ajuizamento da presente ação, consumada está a prescrição.
4. Constatada a ausência dos vícios elencados no art. 1.022 do CPC, o que se evidencia é que os argumentos da embargante demonstram o mero inconformismo com posicionamento adotado e o nítido interesse de rediscutir as questões já analisadas no acórdão, o que é defeso pela via recursal eleita.
5. Segundo o disposto no art. 1.025, do CPC, “consideram-se incluídos no acórdão os elementos que o embargante suscitou, para fins de prequestionamento, ainda que os embargos de declaração sejam inadmitidos ou rejeitado, caso o tribunal superior considere existentes erro, omissão, contradição ou obscuridade”.
6. Embargos de declaração conhecidos e rejeitados.